Tribunal: STF
Processo: ACO 3075
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e majorou a verba honorária anteriormente fixada.



    2. A parte embargante sustenta configurada omissão, no que desconsiderada a alegação de que foi notificada apenas pela subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESPar) acerca da inscrição nos cadastros federais de inadimplência, além de não analisada a arguida prescrição da dívida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento questionado incorreu nas omissões apontadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No acórdão embargado, houve menção expressa à preclusão do debate sobre a prescrição e à suficiência da notificação prévia realizada por um dos credores, quando se tratar de mesmo débito e idêntica irregularidade.



    5. Busca-se, a pretexto de sanar supostos vícios, o reexame do ato e a consequente reforma, providência inadmissível em aclaratórios.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.